Tribunal: TJMT
Processo: 0001682-87.2003.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE SEQUELA ORIUNDA DE ACIDENTE DE TRABALHO E A DOENÇA DE PARKINSON – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
No mais, a doença de Parkinson no qual o apelante está acometido, segundo o referido laudo não guarda correlação com a sequela do dedo pela qual se pleiteia o benefício previdenciário pretendido, de natureza acidentária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001682-87.2003.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Dr ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIANO FERNANDES QUARESMA - CPF: 140.602.721-91 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE SEQUELA ORIUNDA DE ACIDENTE DE TRABALHO E A DOENÇA DE PARKINSON – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

No mais, a doença de Parkinson no qual o apelante está acometido, segundo o referido laudo não guarda correlação com a sequela do dedo pela qual se pleiteia o benefício previdenciário pretendido, de natureza acidentária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIANO FERNANDES QUARESMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Civil da Comarca de Cáceres/MT que julgou improcedente o pedido constante na Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Acidente de Trabalho n. 0001682-87.2003.8.11.0006 (Código 25681),

ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código Processo Civil (id. 106553996 - Pág. 40 a 44).

Nas razões recursais (id 106553996 - Pág. 46 a 48 e 106553997 - Pág. 1 a 13), o apelante aduz que a perícia reconheceu que houve redução de sua capacidade laborativa, bem como estabeleceu o nexo causal, restando evidente que faz jus ao auxílio-acidente, previsto na forma do art. 86 da Lei n. 8.213/91. O não deferimento de tal benefício configura negativa de prestação jurisdicional.

Alega que a sentença não enfrentou a doença de “Parkinson”, a lesão da mão e a questão do seu quadro social, pois é trabalhador que se encontra com idade avançada (hoje com 79 anos de idade), pouca instrução e hipossuficiente e o processo perdura cerca de 10 anos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada ou reformada a sentença para conceder o benefício auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita (id. 106553994 - Pág. 9).

O apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo (id. 106553997 - Pág. 18).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, mediante Parecer n. 013696-001/2021, deixou de se manifestar nos autos, por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 106919453 - Pág. 1 a 4).

Destaca-se que o processo retornou do Superior Tribunal de Justiça (STJ), após julgamento do Recurso Especial n. 1.859.940-MT (2020/0022863-1), que reconheceu a competência do TJMT para dar prosseguimento ao julgamento do feito (acórdão - id. 106618452 - Pág. 10 a 14).

Na sequência, os autos foram encaminhados a minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 117266996 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022